Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718750-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BALIZA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A tutela antecipada recursal foi deferida pela decisão de ID 77557643, nos termos abaixo: “Forte nesses argumentos, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar ao Distrito Federal disponibilize ao autor, no prazo de até 20 dias, o medicamento riociguat nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), após o que será ordenado o sequestro de verba pública na hipótese de não cumprimento da ordem judicial.” (ID 77557643). Distrito Federal foi intimado para cumprimento, conforme certidão de ID 77643017. No ID 78740872, o autor/apelante noticiou que o Distrito Federal não cumpriu no prazo determinado na decisão pela qual deferida a tutela antecipada recursal; e requereu o sequestro de verba pública para a compra do medicamento riociguat nos termos da prescrição médica. Determinada a intimação do Distrito Federal para manifestação no prazo de máximo de 72 (setenta e duas) horas, assim como a Procuradoria de Justiça. Intimado, Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de ID 78896974. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo deferimento do sequestro de verba pública para a aquisição direta do medicamento (ID 78888054). É o relatório. Passo a decidir. Na decisão de ID 77557643 foi concedido o prazo de 20 (vinte) dias ao Distrito Federal para fornece ao autor o medicamento pretendido, tendo sido fixada multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a hipótese de descumprimento, após o que seria ordenado o sequestro de verba pública. O prazo para cumprimento voluntário já se esgotou e já está em curso a multa diária. Entretanto, mesmo com a incidência da multa cominatória em curso, o Distrito Federal, intimado para se manifestar sobre o alegado descumprimento, igualmente não se manifestou. Aliás, desde a decisão de ID 77557643 não comparece aos autos. Tal conduta revela indiferença do Distrito Federal a uma decisão judicial e, sobretudo, a um cidadão que padece de doença grave, para a qual não há tratamento padronizado na rede pública de saúde, e que necessita de medicamento com vistas a um melhor prognóstico. Esperar o limite máximo das astreintes, além de economicamente prejudicial ao erário do Distrito Federal (que é construído a partir dos esforços de todas as pessoas) ante ao orçamento do medicamento que é de cerca de R$ 24.000,00, representaria grave ofensa ao direito à vida e à dignidade do autor, ante a indiferença e o descaso do Distrito Federal, razão por que não resta outra alternativa que não o sequestro de verba pública para o fim de assegurar o tratamento do autor mediante a aquisição do medicamento, objeto da tutela recursal antecipada, providência excepcional admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para efetivação da tutela do direito à vida e à saúde do cidadão: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Possibilidade. Precedentes. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida no tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie. 5. Decisão recorrida que se assenta em mais de um fundamento suficiente para gerar a inadmissibilidade, e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021). De referido julgado, extrai-se a seguinte ratio decidendi: “Como já demonstrado na decisão ora agravada, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que afirma ser possível o sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos, conforme, inclusive, o afirmado no reconhecimento da repercussão geral do tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010. Efetivamente, a questão central pontuada nos precedentes desta Corte se assenta na garantia do fornecimento de medicamentos como medida garantidora do devido acesso à saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado, na modalidade de dever de prestação positiva pelo Estado.” .” (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021). Portanto, diante da não efetividade da medida de fixação de astreintes e da relevância da questão jurídica em discussão, o sequestro de verba pública é a medida proporcional e razoável para o fim de tutelar, de maneira adequada, o direito fundamental em exame, assim como para assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-se normatividade ao disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. O menor orçamento colhido pelo autor foi no valor de R$ 24.870,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais), conforme ID 79277606, o qual compreende as seis primeiras semanas de tratamento conforme petição de ID 78740672, devendo ser esse o valor objeto do sequestro. Forte nesses argumentos, determino o imediato sequestro das contas do Distrito Federal no valor de R$ 24.870,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais), numerário que deverá ser transferido para conta-corrente do autor a ser fornecida para o exclusivo fim de aquisição do medicamento riociguate, devendo ser prestadas contas no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a aquisição de referido fármaco, sob pena de responsabilidade. À Secretaria da Turma para expedir o necessário com a máxima urgência. Intime-se o autor para fornecer seus dados bancários para transferência do valor sequestrado, assim como para tomar ciência dos deveres a ele impostos nesta decisão. Após, intime-se o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora